Tribunal: STF
Processo: ARE 1476396
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE ENDEMIAS. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DAS HORAS EXTRAS PAGAS E VALOR INFERIOR À HORA NORMAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EXTRAODINÁRIA. REMUNERAÇÃO SUPERIOR, NO MÍNIMO, EM CINQUENTA POR CENTO DO VALOR DA HORA NORMAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 7º, XVI C/C ART. 39, §3º, AMBOS DA CF E DO ART. 78 DA LCM Nº 29/2008. DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO INFERIOR À HORA NORMAL. ILEGALIDADE. DEVIDO O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR APURADO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. JUROS DE MORA INCIDENTES DESDE A DATA DE INADIMPLEMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 397/CC. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS TERMOS DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Nesse sentido: TJRN – Recurso Inominado nº 0815927-17.2021.8.20.5106, Magistrado Dr. Fábio Antônio Correia Filgueira, 2ª Turma Recursal, assinado em 05/09/2022.



    - Cuidando de crédito apurado por simples cálculo aritmético, a incidência de juros moratórios ocorrerá desde a data do inadimplemento, a teor do que dispõe o art. 397/CC. Nesse sentido: STJ – AgInt no AREsp nº 1840804 AL 2021/0047210-5 – T1 Primeira Turma, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, j. 09/08/2021, DJe 12/08/2021.



    - Tratando-se de matéria de ordem pública, devem ser alterados, de ofício, os termos de incidência de juros e correção monetária, de modo a observar as seguintes diretrizes: a) até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e incidência de juros de mora, calculados pelo índice oficial da caderneta de poupança, ambos a contar a partir da data de inadimplemento; b) a partir de 09/12/2021, incidência única da Taxa Selic acumulada mensalmente, até a data do efetivo pagamento, como orienta o art. 3º da EC nº 113/2021.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos II e XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente